Tribunal: STF
Processo: MS 27650
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO SOBRE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO CONSELHO, POR DISPOR DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.